Tribunal: TJBA
Processo: 8090167-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8090167-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:BANCO ITAU SA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES EMBARGADO: SUZANA NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANUÊNCIA CONTRATUAL E APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que determinou exclusão de registro no SCR referente a dívida prescrita e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alegação de omissão quanto à autorização contratual para registro no SCR, impossibilidade técnica de exclusão do histórico e aplicação da Lei 14.905/2024 para atualização monetária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) à consideração da anuência expressa da parte para registro no SCR; (ii) à impossibilidade técnica de exclusão do histórico pelo banco; e (iii) à aplicação da Lei 14.905/2024 para correção monetária e juros de mora. III. Razões de decidir 3. O acórdão analisou adequadamente a natureza restritiva do SISBACEN/SCR com base em jurisprudência consolidada do STJ, fundamentando a decisão na abusividade da manutenção de informações sobre dívida prescrita, independentemente de eventual autorização contratual. 4. A determinação de exclusão visa compelir a instituição financeira a adotar as medidas necessárias junto ao BACEN, não configurando impossibilidade jurídica, uma vez que foi a própria instituição que promoveu o registro. 5. O acórdão foi proferido antes da vigência da Lei 14.905/2024, não sendo possível ao julgador abordar legislação ainda não vigente. A referida lei constitui norma cogente de aplicação imediata, sendo observada automaticamente no cumprimento de sentença por sua natureza de ordem pública. 6. O inconformismo com o entendimento aplicado não configura vício passível de correção por embargos de declaração, tendo o acórdão enfrentado de maneira completa e fundamentada as questões essenciais da lide. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: - A ausência de omissão se configura quando o acórdão analisa de forma fundamentada todas as questões relevantes, mesmo que contrariamente à pretensão da parte. - A ausência de menção à Lei 14.905/2024 em acórdão proferido antes de sua vigência não constitui omissão, aplicando-se a norma automaticamente no cumprimento por sua natureza cogente. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 5º; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2017; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 1002825-11.2023.8.26.0157, Rel. Adilson de Araujo, j. 14.10.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8090167-06.2023.8.05.0001, em que figuram Embargante BANCO ITAU SA e Embargada, SUZANA NASCIMENTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da [órgão julgador] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça